Tribunal: STF
Processo: RHC 263148
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado definitivamente a 4 anos de reclusão, substituída a prisão por medidas restritivas de direitos e determinada a perda de cargo público após o trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o reconhecimento das alegadas nulidades processuais e a consequente absolvição. 



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. Este recurso ordinário constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 261.423/MS, também da minha relatoria. Inclusive, o agravo regimental interposto naquela oportunidade já foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O acórdão desse julgamento foi publicado em 8/10/2025. E, assim como no referido HC 261.423/MS, este recurso ordinário igualmente impugna o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC 895.396/MS.



    5. Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.